Tribunal: TJDFT
Processo: 0734551-53.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. FUNGIBILIDADE. PASEP. SUSPENSÃO DETERMINADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TEMA 1.300 DOS RECURSOS REPETITIVOS. APLICABILIDADE. NECESSIDADE DE AVERIGUAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO.
I. Caso em Exame
1. Ação de reparação de danos visando discutir a responsabilidade civil do Banco do Brasil S/A por suposta má administração da conta individual da autora junto ao programa do PASEP.
1.1. Recurso de embargos de declaração opostos pelo Banco do Brasil S/A, contra decisão que determinou a suspensão do processo até o julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ dos REsp 2162222/PE, REsp 2162223/PE, REsp 2162198/PE e REsp 2162323/PE – Tema Repetitivo no 1300/STJ.
II. Questão em Discussão
2. Averiguar se é aplicável ao caso concreto a determinação a suspensão até o julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ dos REsp 2162222/PE, REsp 2162223/PE, REsp 2162198/PE e REsp 2162323/PE – Tema Repetitivo no 1300/STJ.
III. Razões de Decidir
3. Considerando-se que a embargante visa reverter a decisão que não conheceu do agravo de instrumento por intempestividade e que, aliado a isso, não aponta qualquer vício elencado no art. 1.022 do CPC, estando evidente o caráter infringente do recurso, os embargos de declaração podem ser recebidos como agravo interno.
4. Diante da ordem de suspensão dos processos individuais e coletivos que tratem de “[s]aber a qual das partes compete o ônus de provar que os lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP correspondem a pagamentos ao correntista” e no propósito de guardar coerência e uniformidade com o entendimento dominante do STJ sobre o tema, deve ser mantida a determinação de sobrestamento da tramitação do presente processo até julgamento do julgado paradigma: REsp 2162222/PE, REsp 2162223/PE, REsp 2162198/PE e REsp 2162323/PE, TEMA REPETITIVO 1.300/STJ.
IV. Dispositivo
5. Embargos de declaração conhecidos como agravo interno. No mérito, desprovido.
Legislação citada: CPC, art. 1.022 e seguintes.
Jurisprudência citada: STJ, ProAfR no REsp n. 2.162.222/PE, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, julgado em 3/12/2024, DJEN de 16/12/2024; REsp 2162222/PE; REsp 2162223/PE; REsp 2162198/PE; REsp 2162323/PE.